Tribunal: TJSP
Processo: 1502902-32.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Apelo da defesa postulando a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e Materialidade comprovadas – Pena e regime prisionais adequadamente fixados RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502902-32.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
FERNANDO DE ALMEIDA GAMELEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502902-32.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 907 2/7
VOTO No 907
APELAÇÃO No 1502902-32.2019
COMARCA: São Paulo (12a Vara Criminal Central)
APELANTE: Luiz Fernando de Almeida Gameleira
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Ricardo Augusto Ramos
ROUBO MAJORADO Sentença condenatória Apelo da
defesa postulando a absolvição por insuficiência probatória
Impossibilidade
Autoria e Materialidade comprovadas

Pena e regime prisionais adequadamente fixados RECURSO
DA DEFESA NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Apelação criminal interposta por Luiz
Fernando de Almeida Gameleira contra a r. sentença de fls. 126/134 e
140/141, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a pretensão
punitiva estatal, condenando o apelante como incurso no art. 157, § 2o, inciso
II §2o-A, inciso I, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 04
(quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem
como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Apela o réu (fls. 118/124) postulando a absolvição
por insuficiência probatória nos termos do artigo 386, VII do Código de
Processo Penal, uma vez que não praticou o delito que lhe está sendo
imputado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502902-32.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 907 3/7
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 133/137).
Opinou a D. Procuradoria-Geral de Justiça pelo não
provimento do recurso defensivo (fls. 148/150).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 17 de novembro de
2018, em hora incerta no período noturno, na Rua Coelho Lisboa, no 398,
Tatuapé, na Cidade e Comarca de São Paulo, o ora apelante Luis Fernando
de Almeida Gameleira, previamente ajustado e com unidade de desígnios
com outro rapaz não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça
com o emprego de arma de fogo a quantia de R$ 2.301,24 (dois mil trezentos
e um reais e vinte quatro centavos), além de mercadorias diversas,
pertencentes à empresa vítima Raia Drogasil.
O recurso da Defesa não comporta provimento.
O acusado, em sede policial (fls. 12), optou por
permanecer em silêncio e se manifestar somente em juízo.
Em juízo (SAJ-fls. 104/106), de igual maneira,
permaneceu em silêncio.
A vítima S.C.R. em seu depoimento em juízo,
narrou que, no dia dos fatos, encontrava-se trabalhando na drogaria e ali
estavam quatro pessoas, momento que dois rapazes entraram. Ato continuo,
foi abordada pelo apelante, enquanto que o seu colega foi abordado pelo
outro rapaz. Declarou que o apelante, lhe mostrou a arma dentro de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502902-32.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 907 4/7
bolsa e pediu para subir em direção ao cofre da loja. Assegurou que
reconheceu o apelante de plano, eis que anteriormente já havia assaltado o
estabelecimento. Informou que, subiu e abriu o cofre, sendo subtraída a
quantia aproximada de R$3.000,00 (três mil) reais. Afirmou que não fez o
reconhecimento do apelante na Delegacia, pois foi preso posteriormente aos
fatos, estando de férias nesse período. Ressaltou que reconheceu o réu no
momento do roubo, em face de se tratar do segundo assalto praticado por ele
no estabelecimento comercial. Em juízo reconheceu o apelante como sendo o
autor do delito.
A testemunha de acusação R.S.F., em juízo (SAJ -
fls. 90), narrou que, no dia dos fatos, estava operando o caixa da farmácia,
momento em que foi abordado pelo parceiro do apelante. Admitiu que
inicialmente, não estava prestando muita atenção ao movimento da loja, eis
que estava atendendo um cliente no momento. Afirmou que viu as filmagens
e reconheceu o réu como sendo um dos autores do roubo. Não presenciou à
abordagem à vítima S.C.R..
Muito embora o réu tenha se mantido silente nas
esferas administrativa e judicial, o seu silêncio não pode ser considerado em
seu desfavor. Todavia, os depoimentos da vítima e da testemunha, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, se mostraram firmes e sólidos, restando
configurada a materialidade e autoria delitiva.
Destaque-se que o depoimento da vítima S.C.R., ao
contrário do que alega a combativa defesa, firmou-se de maneira coerente e
segura, narrando de maneira clara e cristalina a conduta perpetrada pelo
apelante no momento da ação delitiva. E, não só isso, o reconhecimento do
réu foi sólido e seguro, não pairando dúvidas no que tange à autoria do delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502902-32.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 907 5/7
Importa ressaltar que não há razão para que seja
colocada em dúvida a versão a respeito dos fatos fornecida pela vítima e
testemunha, posto que não há nada nos autos no sentido de que tivessem a
intenção deliberada de prejudicar o recorrente ou a imputar conduta
criminosa a pessoa que sabe ser inocente.
É de se ressaltar, que o crime de roubo, cometido na
clandestinidade, muitas vezes, não é testemunhado por outras pessoas além
da vítima, assim, de rigor reconhecer a força probatória do depoimento desta,
quando seguro e coerente, como no caso em apreço.
A respeito, vale conferir os julgados desta Corte:

“APELAÇÃO

ROUBO
QUALIFICADO
TENTADO

AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS
ABSOLVIÇÃO

Impossibilidade: Reconhecido pela vítima, há prova
suficiente a embasar, não só a edição, como a manutenção
do decreto de rigor que fica mantido. APELAÇÃO

PALAVRA DA VÍTIMA
VALOR: A palavra da vítima
representa viga mestra da estrutura probatória e sua
acusação firme e segura com apoio em outros elementos de
convicção
autoriza
o
édito
condenatório.
Recurso
improvido.” (Apelação no 0028488-29.2011.8.26.0050, Rel.
Des. J. Martins, j. 01/08/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502902-32.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 907 6/7
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou o delito de roubo,
mormente pelos relatos da vítima e testemunha, corroborados ainda, com os
demais elementos de prova.
No que pertine à majorante do emprego de arma
de fogo, não há como ser afastada, pois restou devidamente comprovado pela
prova oral que o apelante praticou o delito mediante o emprego de arma de
fogo. Ressalta-se que não é necessária a apreensão e perícia da arma de fogo
para reconhecimento da causa de aumento, desde que a prova oral demonstre
que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, o que ficou
plenamente provado pela prova colhida em juízo.
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, as vítimas afirmaram de
maneira segura e coesa que o apelante estava junto de outro rapaz quando da
abordagem, anuindo, assim, um na conduta do outro, devendo configurar a
mencionada causa de aumento de pena. Cumpre ressaltar que o evento
criminoso não pode ser divisível, mesmo tendo cada um dos agentes
praticado uma atividade objetivando um resultado comum. Todos respondem
solidariamente pelo dolo.
Diante deste contexto, a condenação do apelante era
mesmo de rigor, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória,
conforme deseja a Defesa.
Por fim, não houve pleito defensivo quanto à
punição aplicada, que se mostrou bem fundamentada na sentença e encontra-
se proporcional ao caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502902-32.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 907 7/7
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantida a r. sentença guerreada por
seus próprios fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora